Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO CDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. art. 85, § 3o, I, CPC. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade em face da redução judicial da multa aplicada e do cancelamento de CDA. 1.1. Pretensão de reforma da sentença no que tange à não condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. Afirma, em síntese, que o recorrido deu causa à instauração da demanda, posto que cobrou em juízo uma dívida inscrita em CDA cancelada.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. O § 10 do art. 85 do CPC dispõe que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2.2. O enunciado da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos
encargos da sucumbência”.
3. No caso, a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da executada para cobrança de dívida relativa à multa administrativa revista judicialmente e com base em CDA cancelada.
4. Na ação no 0705006-86, ajuizada pelo executado em face do Distrito Federal, há sentença proferida em 16/11/2021 que reduz de R$ 68.500,00 para R$ 3.690,00 a multa aplicada, determina o cancelamento da multa anterior e de sua inscrição em dívida ativa e ordena que o executado deverá ser novamente intimado para efetuar o pagamento da multa redimensionada. 4.1. Mesmo assim, na impugnação datada de 03/03/2022, o exequente requereu a rejeição da exceção de pré-executividade.
5. A extinção da execução se deu em razão do cancelamento da CDA pela revisão judicial da multa administrativa. Devidos, portanto, os honorários de sucumbência, apesar de não arbitrados na sentença.
6. Precedente do STJ: “(...) 1. A ratio legis do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade, situação em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos. 2. Raciocínio isonômico que se amolda à novel disposição de que são devidos honorários na execução e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte). 3. A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas distintas da execução e dos embargos, estes como processo de cognição introduzido no organismo do processo executivo, estabelece que são devidos honorários em execução embargada ou não. 4. (...) Desta forma, restando patente que Fazenda demandou indevidamente e causou evidente prejuízo ao executado, que incorreu em despesas na contratação de advogado, gerando danos ao seu patrimônio de modo que, pelo princípio da causalidade, justifica-se a sua condenação no pagamento de verba honorária (...)”. (EDcl no AgRg no Ag 1030023/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2010).
7. Precedentes do TJDFT: “(...) 1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do consignado no art. 26 da Lei no 6.830/80, é entendimento jurisprudencial dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba honorária. Precedentes STJ e TJDFT (...)”. (00654606820108070015, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2020). 7.1. “(...) 1. Ocorrendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade deve a Fazenda Pública ser condenada em honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade, sendo inaplicável a regra do art. 26 da Lei n. 8.630/1980, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda e o contribuinte constituiu advogado para apresentar defesa, fazendo jus aos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por iniciativa do exequente equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável ao caso o enunciado n. 153 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência." (...) 5. Apelação desprovida”. (20110111779474APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/8/2018).
8. Considerando que a multa foi reduzida na referida ação no 0705006-86 de R$ 68.500,00 para R$ 3.690,00, o proveito econômico do executado obtido na presente ação foi de R$ 64.810,00, correspondente ao valor executado indevidamente, mesmo tendo sido cancelada a CDA. 8.1. Assim, devem incidir os honorários de sucumbência de 10% sobre o proveito econômico (R$ 64.810,00), conforme art. 85, § 3o, I, do CPC. 8.2. Diante do provimento do recurso, não há majoração recursal a que se refere art. 85, § 11, do CPC.
9. Recurso provido.